Tribunal: TJDFT
Processo: 0776404-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Contrato com alienação fiduciária em garantia. Inadimplemento contratual. Inaplicabilidade da súmula 84/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro ajuizados por adquirentes de imóvel objeto de constrição judicial em processo falimentar, com fundamento em posse exercida desde 2003 decorrente de contrato particular de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, sem registro no cartório de imóveis e sem quitação integral do preço.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de inovação recursal, arguida pela massa falida, deve ser acolhida; (ii) saber se a posse exercida pelos apelantes, desacompanhada de quitação integral do preço pactuado, é suficiente para amparar os embargos de terceiro com fundamento na Súmula 84 do STJ; e (iii) saber se o imóvel objeto de constrição goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/90.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, porquanto a pretensão nuclear deduzida pelos embargantes desde a petição inicial (reconhecimento da legitimidade possessória apta a afastar a constrição judicial) é a mesma nas razões recursais, constituindo a qualificação jurídica do negócio mero argumento instrumental e não alteração do objeto litigioso.
4. A Súmula 84 do STJ restringe-se às hipóteses em que o possuidor adimpliu integralmente as obrigações contratuais, mas não promoveu o registro, sendo inaplicável quando a ausência de transferência do domínio decorre do próprio inadimplemento contratual.
5. Os apelantes encontram-se inadimplentes, circunstância por eles próprios reconhecida, sendo insuficiente para infirmar tal conclusão a propositura de ação de consignação em pagamento ajuizada mais de uma década após a configuração da mora, e sem sentença transitada em julgado que reconheça a quitação integral.
6. A suspensão processual da exigibilidade das parcelas determinada em ação civil pública não produz efeito liberatório nem equivale ao adimplemento contratual, uma vez que a medida é de natureza meramente provisória e não supre a ausência de pagamento efetivo das obrigações assumidas.
7. Sem o adimplemento integral das obrigações contratuais, não se perfectibiliza a condição necessária à consolidação da propriedade e, por conseguinte, os embargantes jamais adquiriram a propriedade do imóvel, de modo que a mera ocupação do bem não se converte em título jurídico oponível a terceiros
8. A proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/90 pressupõe que o imóvel integre o patrimônio do devedor a título de domínio, não alcançando a mera posse precária ostentada pela embargante.
IV. Dispositivo.
9. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 677; CC, art. 530; Lei no 8.009/90; Lei no 9.514/97; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJDFT, Acórdão 2082663, 0739513-56.2023.8.07.0001, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2041591, 0718445-95.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025.